Tribunal: TJDFT
Processo: 0742162-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742162-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS ROSA, GIULIANA CAETANO ROSA BORGES, GIORDANA CAETANO ROSA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que na ação autônoma de produção antecipada de provas, proposta por Roberto Carlos Rosa, Giuliana Caetano Rosa e Giordana Caetano Rosa de Souza, herdeiros de Otávio Caetano Rosa e Eliana Rosa, em desfavor do Banco do Brasil, autuada sob o no 0715640-61.2022.8.07.0001, homologou as provas produzidas. Em resumo, os agravantes sustentam que objetiva a obtenção de cópia, em microfilmagem, da Cédula de Crédito Rural firmado em 1987 por seus genitores, Otávio Caetano Rosa e Eliana Rosa, já falecidos, com o agravado, bem como de extratos contendo a evolução do saldo devedor. Assinalam que os documentos objetivam verificar se houve ou não a incidência de correção monetária em percentual superior ao que foi reconhecido como legítimo em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, relativo ao Plano Collor, e orientar os agravantes quanto à pretensão a ser deduzida oportunamente em relação ao agravado. Consignam que durante o curso do contrato, o agravado teria aplicado no mês de março de 1990 um índice superior a 41,28% de correção monetária. Afirmam que o réu não apresentou as informações requeridas, mas apenas um mero Demonstrativo de Conta Vinculada que não representa fielmente os valores envolvidos na operação. Aponta incongruência no extrato com relação a moeda e valores utilizados nas transações à época da vigência do contrato, o que evidencia a fragilidade do documento. Consigna que, de acordo com a Resolução do BACEN no 913, o agravado tem a obrigação de microfilmar os extratos de suas operações. Argumentam que o descumprimento da determinação do Juízo implica em dano irreparável aos agravantes, impedindo o ajuizamento da ação principal. Postulam a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinando ao agravado apresentar os documentos requeridos. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. DECIDO. Examino o cabimento do agravo de instrumento. Dispõe o artigo 382, § 4o, CPC: Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Na origem, cuida-se de ação autônoma de produção antecipada de prova, em que os autores, ora agravantes, postulam que o réu, ora agravado, seja compelido a apresentar, em microfilmagem, a Cédula de Crédito Rural firmada em 25/11/1987, por seus genitores, Otávio Caetano Rosa e Eliana Rosa, já falecidos, registrada sob o no 838-6, com vencimento final em 24/11/1990, com a finalidade de verificarem se houve a incidência de correção monetária no mês de março de 1990, em patamar superior ao que foi considerado legítimo na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal em face do agravado, autuada sob o no 94.008514-1, em tramite na Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. Os autores, inicialmente, formularam o pedido de exibição de documentos. O juiz de origem, entendendo que os documentos cujo pedido a parte pleiteia a exibição se destinam a instruir a ação principal, e que não mais subsiste a cautelar de exibição de documentos no novo CPC, recebeu a inicial como ação autônoma de produção antecipada de provas. Contra essa decisão não houve recurso. O juiz de origem deferiu a petição inicial e determinou ao réu a apresentação dos documentos solicitados e, ao fim, homologou a produção de prova. Nesse quadro, uma vez que houve o deferimento do pedido de produção antecipada de prova, incide o artigo 382, § 4o CPC, segundo o qual não se admite recurso, salvo se indeferir totalmente a produção de prova requerida. Ainda, no artigo 1.015, CPC, não há previsão de agravo de instrumento contra decisão proferida no processo autônomo de produção antecipada de prova. Não é o caso de aplicação da Tese fixada no tema 988, pelo STJ, no REsp repetitivo 1.704.520/MT, a qual afirma que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Não há urgência, pois o manejo da ação de produção antecipada de prova é fundado no artigo 381, inciso III, CPC, cuja prova a ser obtida servirá para justificar eventual ajuizamento de ação principal (Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.). De outra parte, o provimento judicial que homologa a produção antecipada de provas tem natureza de sentença, a qual reconhecerá a eficácia do documento apresentado para produzir efeitos como prova judicial. Desse modo, se fosse cabível algum recurso, seria a apelação e não o agravo de instrumento. Nesse contexto, o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Preclusa a decisão, arquive-se. (e) Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator